Tribunal: TJES
Processo: 0000021-25.2021.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000021-25.2021.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: IAGO LUDTICK SCHWANZ
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG à parte recorrida.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENÚNCIA DE DESACATO, ART. 331 CP. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS SERVIDORES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “O Ministério Público Estadual, por seu douto Representante, oferece denúncia em desfavor de IAGO LUDTICK SCHWANZ, já qualificado nos autos, pela prática do crime de desacato tipificado no art. 331 do Código Penal. Consta na peça acusatória (fl. 16-17) que o denunciado, no dia 23/08/2020, por volta das 00:30h, desacatou os policiais presentes no departamento de polícia do distrito de Laginha, neste município, proferindo diversos xingamentos e os ameaçando. Segundo o Boletim Unificado, o Sr. Jair Schwanz, militar da reserva, pai de lago, foi até o mencionado departamento para informar que seu filho estava extremamente alterado e embriagado. Minutos após a chamada do Sr. Jair, Iago chegou ao local dizendo que queria ser preso, e começou a ofender os policiais dizendo frases como: “meu pai era um policial de merda, assim como vocês são”. Após ofensas, Iago começou a desferir socos no vidro lateral da viatura RP 3552, depois, começou a bater no capô da viatura causando danos ao veículo da polícia militar, momento este que contido pela guarnição. Ao ser controlado pelos policiais [...]”.

2. A sentença objurgada julgou improcedente a denúncia oferecida, declarando o réu absolvido pelo crime em análise.

3. Através de Apelação, o Parquet requer a reforma da sentença para a condenação da parte requerida nos termos do art. 331 CP. A parte autora, em contrarrazões, pleiteia a manutenção do ato sentencial.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento, a sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada diante das provas produzidas ao longo dos autos, inclusive os depoimentos das testemunhas arroladas pelo recorrente. Nesse ponto, não restou comprovado nos autos a vontade delitiva do então réu, como bem fundamentado pelo magistrado de piso: “Trata-se de delito contra a Administração Pública, o qual, de acordo com a jurisprudência dominante, exige um dolo específico, qual seja, a intenção de depreciar, desabonar, a função pública exercida pelo servidor [...] Da análise da prova judicializada em cotejo com os elementos informativos que instruem a presente denúncia verifico que não restou satisfatoriamente comprovada a prática pelo acusado, do delito de desacato. Isso porque os relatos e as provas dos autos não são suficientes à comprovação de que o acusado teve a intenção específica de desrespeitar a função pública exercida pelos policiais presentes no departamento de polícia do distrito de Laginha, neste município, no dia 23/08/2020, por volta das 00:30h, de modo que, a meu sentir, as palavras proferidas foram fruto de uma revolta momentânea. Nesse contexto, resta evidenciado que o dolo do acusado não estava direcionado a ofender ou menosprezar as vítimas no exercício da sua função ou em razão desta”. Ademais, os policiais que testemunharam afirmaram categoricamente que não se sentiram ofendidos pelo ato, de forma que os argumentos apresentados no recurso não condizem com a realidade fática apresentada nos autos.

6. Da conclusão.
APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)